Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720850-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABRICIO VITORINE RODRIGUES, ROTA DIESEL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0725238-73.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte executada para apresentação do balanço contábil. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma, em síntese, que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte executada para apresentação do balanço contábil, sob o fundamento de que a ausência de apresentação do referido documento enseja a nomeação de administrador judicial, cuja remuneração deve ser adiantada pelo exequente, não configurando, portanto, crime de desobediência, por se tratar de consequência de ordem processual. Sustenta que a decisão de indeferimento compromete o regular andamento do processo e pode acarretar o arquivamento da execução, o que representa grave prejuízo à instituição financeira, que já não obteve êxito na localização de bens penhoráveis. Aduz que a nomeação prematura de administrador judicial impõe ônus financeiro adicional ao exequente, que já se encontra prejudicado pela inadimplência do contrato CCB no 18759000. Defende que a ausência de advogado constituído pelos executados nos autos exige a intimação pessoal destes como forma de garantir o contraditório e evitar nulidades processuais, em respeito aos princípios da economia e celeridade processual. Nesse contexto, alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o arquivamento do feito e assegurar a efetividade da execução. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a intimação pessoal do executado para apresentação do balanço contábil, sob pena de crime de desobediência. Preparo regular. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau deferiu a penhora de eventuais lucros do executado Fabrício Vitorine Rodrigues (CPF n.o 058.569.391-90), oriundos da empresa Auto Peças e Serviços Tocantins LTDA (CNPJ n.o 38.329.776/0001-22), determinando, ainda, a intimação da sociedade, no endereço de sua citação (ID 200317044), para que, no prazo de 15 dias, apresentasse seu balanço contábil, com a indicação dos lucros e dos valores destinados aos seus sócios. Verifica-se que a intimação foi enviada para endereço de condomínio edilício indicado pela agravante e recebida pelo porteiro, sem qualquer oposição, o que presume sua entrega ao destinatário, conforme a função condominial exercida (ID: Num. 205294515). Destaque-se que tal endereço corresponde ao mesmo local da citação da sociedade, também recebida sem oposição pelo responsável do recebimento (ID: Num. 120350114). Nos casos em que a parte a ser intimada reside em condomínio edilício, aplica-se o disposto no art. 248, § 4o do Código de Processo Civil, que estabelece a validade da entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, salvo se este declarar, por escrito e sob as penas da lei, a ausência do destinatário. Vê-se, pois, que a lei procedimental vislumbrou as hipóteses em que o citando/intimando resida em condomínios com controle de acesso, em que há relação de confiança entre os condôminos e os funcionários responsáveis pela portaria, especialmente em relação às correspondências entregues. Ora, considerando que é praxe do condomínio permitir que as correspondências sejam recebidas pelo porteiro, incumbindo a este a entrega aos respectivos destinatários, o mesmo entendimento deve se aplicar às citações e intimações judiciais. Dessa forma, não pode a parte se eximir de suas responsabilidades processuais sob o argumento de que não recebeu o mandado. Inexiste, portanto, fundamento jurídico suficiente que justifique a repetição do ato processual por meio de Oficial de Justiça, sobretudo considerando que a intimação realizada via postal encontra respaldo legal e foi regularmente efetivada nos autos. Ademais, conforme bem fundamentou o Juízo de primeiro grau, “a não apresentação do balanço contábil pelo executado impõe a nomeação de administrador judicial para esse propósito, cuja remuneração será adiantada pelo exequente e incluída na conta da execução, consoante a decisão já preclusa de ID 201317626. Assim, o caso não comporta crime de desobediência, pois as consequências da omissão são de ordem processuais” (TJ-DF 0748929-51.2023.8.07 .0000, Relator.: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2023). Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador